Tribunal: TJDFT
Processo: 0759008-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. CONTRATO DE PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos materiais e morais em razão da suposta negativa de tratamento odontológico. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos iniciais.

2 – Revelia. A revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/1995), não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.

3 – Contrato de plano odontológico. Ausência de demonstração. Os documentos juntados ao processo são prontuários odontológicos (ID. 16451176) com as recomendações de tratamento para a autora e exames (ID. 16451177 e seguintes). A autora não demonstrou ser vinculada ao plano odontológico junto à ré, tampouco foram demonstrados os pagamentos das mensalidades, conforme afirma. De igual forma, não demonstrou que a ré tenha prestado serviço defeituoso ou descumprido obrigação a que estava vinculada. Também não há qualquer demonstração de que a autora, caso fosse realmente segurada, tenha entrado em contato com a seguradora e solicitado a realização dos procedimentos odontológicos, tampouco que houve negativa ou demora na indicação de profissionais habilitados para a realização dos procedimentos. Ausente, portanto, a demonstração de qualquer responsabilidade das rés. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.

L